Tribunal: TJSP
Processo: 2049271-17.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – - Imposto Predial e taxas – Acolhimento da exceção oposta e exclusão da CDHU do polo passivo da ação, em razão de sua ilegitimidade, decretados em primeiro grau – Agravo de instrumento desprovido, com observação – Reexame da matéria determinado pelo STJ – Reconhecimento de isenção tributária e

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – - Imposto Predial e taxas – Acolhimento da exceção oposta e exclusão da CDHU do polo passivo da ação, em razão de sua ilegitimidade, decretados em primeiro grau – Agravo de instrumento desprovido, com observação – Reexame da matéria determinado pelo STJ – Reconhecimento de isenção tributária e exclusão da excipiente do polo passivo da execução que se impõem - Lei municipal no 558/08 que concede isenção fiscal para imóveis pertencentes à CDHU, destinados à execução de projetos de casas populares – Decisão recorrida mantida - Acórdão reexaminado e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049271-17.2018.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MUNICIPIO
DE
SÃO
VICENTE,
são
agravados
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU e ADEILSON DA SILVA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão reexaminado e
recurso desprovido. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049271-17.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.o 2049271-17.2018.8.26.0000.
Recorrente: Prefeitura Municipal de São Vicente.
Recorridos: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo
CDHU e outro.
Voto n. 30.523.
RECURSO ESPECIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL
- Imposto Predial e taxas Acolhimento da exceção oposta e
exclusão da CDHU do polo passivo da ação, em razão de sua
ilegitimidade, decretados em primeiro grau
Agravo de
instrumento desprovido, com observação Reexame da matéria
determinado pelo STJ Reconhecimento de isenção tributária e
exclusão da excipiente do polo passivo da execução que se
impõem - Lei municipal no 558/08 que concede isenção fiscal para
imóveis pertencentes à CDHU, destinados à execução de projetos
de casas populares
Decisão recorrida mantida - Acórdão
reexaminado e recurso desprovido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto nos
autos da ação de execução fiscal (Proc. n. 1508761-29.2017.8.26.0590, da Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Vicente), no qual a Municipalidade agravante visa ao
afastamento da decretação de ilegitimidade passiva da companhia executada, exarada na r.
decisão de primeiro grau.
Desprovido o recurso, com observação (acórdão de fls.
47/51), a agravante interpôs recurso especial (fls. 57/64), onde pugna, em síntese, pela
reforma do decisum.
Não foram apresentadas as contrarrazões (fl. 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049271-17.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Sobreveio, então, a decisão de fls. 94/96, do STJ, a qual deu
provimento ao recurso especial, determinando-se a manutenção da CDHU no polo passivo
da execução e o retorno do feito a esta Colenda Câmara.
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Malgrado a combatividade da digna procuradora municipal,
entende-se que o recurso interposto não merece prosperar; todavia, sob fundamento
diverso daquele exarado no acórdão anterior.
Senão, vejamos
Com efeito, de acordo com a relatada determinação do
Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a adoção da orientação expressa no julgamento
do REsp. no 1.111.202/SP, processado à luz do rito dos recursos repetitivos, no qual restou
decidido que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pela obrigação tributária.
Contudo, embora se reconheça a legitimidade passiva da
agravada, a sua exclusão da lide deve ser mantida, em virtude da concessão do benefício da
isenção fiscal à CDHU, nos termos dos artigos 1o e 2o da Lei Municipal no 558/08, que
isentou a excipiente de tributos municipais sobre imóveis destinados à habitação de
interesse social.
Neste sentido, restou incontroverso nos autos que o imóvel
sobre o qual recai a exação está sob o domínio da CDHU, bem como que tal imóvel está
sendo empregado para construção de casas populares.
Salienta-se, ainda, que a lei municipal instituidora da isenção
não previu prazo para início ou finalização dos projetos de execução, mas limitou-se a
exigir sua destinação ou utilização para implantação de empreendimentos habitacionais
voltados a moradias populares, o que, de fato, se vê, diante dos elementos mencionados.
Aliás, nessa esteira é a jurisprudência desta Colenda Câmara:
“Tributário - IPTU (Exercícios de 2006 a 2008) - Execução
fiscal - Embargos julgados improcedentes. - Pretensão à reforma. Possibilidade. - Isenção
de IPTU prevista em lei municipal para imóveis pertencentes à CDHU, destinados à
execução de projetos de casas populares - Satisfação dos requisitos legais - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049271-17.2018.8.26.0000 -Voto no
4
provido” (Apelação no 0002859-59.2012.8.26.0554, j. 13.06.2013, Rel. Des. Mourão
Neto).
E ainda:
“Embargos à execução fiscal. IPTU Isenção - Concessão
- Preenchimento dos requisitos autorizadores - Precedentes desta Câmara. Dá-se
provimento ao recurso” (Apelação no 0010260-12.2012.8.26.0554, j. 14.03.2013, Rel. (a)
Des. (a) Beatriz Braga).
Desta forma, enquanto o imóvel estiver sob o domínio da
CDHU, estará ela desobrigada do pagamento do tributo, em razão da isenção tributária
concedida em seu favor, nos termos da legislação supramencionada.
Portanto, diante do imperioso reconhecimento da isenção
fiscal, é descabida a manutenção da agravada no polo passivo da ação. Em razão da
sucumbência recursal do município agravante, majoram-se os honorários advocatícios para
o patamar de 20% do valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I,
e § 11, do CPC.
Com isto, cumprida a determinação imposta pelo Tribunal
Superior, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.